Tribunal: TJBA
Processo: 0000418-28.2009.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000418-28.2009.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE TANHAÇU - SIMPRO Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ÔNUS DA PROVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESCUMPRIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOCUMENTOS GENÉRICOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação de cobrança c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, ajuizada por sindicato profissional contra o Município, com objetivo de obter o pagamento das diferenças salariais decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério, conforme Lei Federal nº 11.738/2008 e legislação municipal correlata. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com imposição de ônus sucumbenciais suspensos pela concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve indevida atribuição integral do ônus da prova ao Sindicato Autor, em contrariedade ao art. 373, § 1º, do CPC; (ii) os documentos juntados pelo Município comprovam o cumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério; (iii) há diferenças salariais devidas em razão do não pagamento do vencimento básico em conformidade com os parâmetros legais. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 11.738/2008 impõe o vencimento básico como parâmetro obrigatório de remuneração mínima para os profissionais do magistério da educação básica. 4. A Administração Pública é a única detentora dos documentos capazes de demonstrar o pagamento correto do piso, motivo pelo qual deve suportar o ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. 5. O Município não apresentou provas suficientes para comprovar o efetivo pagamento do piso sobre o vencimento básico, limitando-se a juntar folhas genéricas que demonstram valores globais, sem detalhamento individualizado. 6. Restou caracterizada a excessiva dificuldade para o Autor demonstrar fato negativo, impondo-se a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7. Ausente prova do cumprimento das obrigações legais pelo Município, impõe-se a procedência dos pedidos autorais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O vencimento básico do magistério deve observar o valor mínimo nacional fixado pela Lei nº 11.738/2008, sendo vedada a composição com outras verbas remuneratórias para aferição do piso. 2. A Administração Pública, por deter exclusividade sobre os registros financeiros dos servidores, deve suportar o ônus da prova quanto ao pagamento do piso salarial legal, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. 3. Folhas de pagamento genéricas, sem discriminação do vencimento básico, não comprovam o cumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 373, I e II, § 1º, 85, §§ 2º a 4º, II, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000418-28.2009.8.05.0253-97.2024.8.05.0103, tendo como Apelante Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Tanhaçu - SIMPRO e Apelado Município de Tanhaçu/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator